Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FOMENTADOS PELO EX-MARIDO À EX-CONSORTE. ALIMENTANDA. RENDIMENTOS PRÓPRIOS. COMPROVAÇÃO. RESIDÊNCIA PRÓPRIA. APTIDÃO PARA GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. SUBSISTÊNCIA. PERCEPÇÃO DE RENDA QUE PERMITE-LHE SUBSIDIAR SUAS NECESSIDADES MATERIAIS. CAPACIDADE LABORAL. APURAÇÃO. ALFORRIA DO OBRIGADO ALIMENTAR. OBRIGAÇÃO, EM REGRA, DE NATUREZA TEMPORÁRIA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DO EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM O ADVENTO DE NOVOS FILHOS. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. (CPC, ART. 373). EXONERAÇÃO DO EX-MARIDO. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. RÉ. CONTEMPLAÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). TUTELA DE URGÊNCIA. ROUPAGEM DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o)
2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência ou de efeito suspensivo ativo à apelação, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é possibilitar a execução imediata do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a beneficiária percebe mensalmente valores razoáveis se não sobejam elementos indutores da efetiva renda mensal auferida e de sua capacidade financeira em arcar com as verbas de sucumbência (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
4. O dever de assistência material recíproca, merecendo disciplinação legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, materializando-se no direito que é resguardado ao cônjuge que, dissolvida a vida em comum, não se encontra em condições de fomentar sua própria subsistência de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo, enquanto perdurar a situação ensejadora da obrigação (CC, arts. 1.566, III e 1.694).
5. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
6. Fixados os alimentos dos quais necessitara a ex-cônjuge sem limitação temporal, sua revisão ou eliminação dependem da comprovação de fatos aptos a ensejarem alteração na situação pessoal e financeira do alimentante ou da alimentada, ensejando desequilíbrio na equação que originariamente norteara sua mensuração, determinando que seja revista de forma a serem conformados com as necessidades de um e com as possibilidades do outro (CC, art. 1.694, § 1o).
7. Conquanto acertada a exegese segundo a qual os alimentos fomentados à ex-cônjuge devem ter termo certo como regra, não podendo viger por prazo indeterminado, pois visam atuar como instrumento de asseguração das suas necessidades materiais imediatas durante certo tempo, reputado apto a ensejar que ingresse no mercado de trabalho e se torne independente financeiramente, esse entendimento deve ser ponderado com as circunstâncias de fato e, principalmente, com o momento do casamento e a situação atual em que o alimentante deseja alforriar-se da obrigação, porquanto não se pode dispensar o mesmo tratamento a situações inteiramente distintas.
8. Aferido que o ex-consorte, anos após a dissolução do vínculo, experimentara considerável mitigação em sua situação financeira, apta a afetar sua capacidade contributiva, porquanto inclusive constituíra nova família, da qual adviera-lhe dois filhos, ainda menores, percebendo, ademais, proventos de alcance ponderado, e, outrossim, que a ex-cônjuge, dissolvido o vínculo, passara a auferir renda própria, sendo, ademais, proprietária de imóvel, denotando que reúne condições de prover, por si, sua subsistência, apesar de suas condições pessoais, notadamente sua saúde e a idade, porquanto mostrara-se apta a suportar as despesas inerentes à sua sobrevivência com dignidade, a apuração legitima que o ex-marido seja alforriado da obrigação alimentar que anteriormente assumira em razão do termo do vínculo matrimonial, porquanto desaparecida a premissa da qual germinava.
9. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.